Tribunal: TJMMG
Processo: 2000399-68.2023.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000399-68.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DO §3º DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS EXPIRADO O PERÍODO DE PROVA – POSSIBILIDADE – BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR OUTRO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA – PROVIMENTO NEGADO. - O processamento judicial pelo cometimento de outro crime durante o período de prova é motivo para a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que ultrapassado o prazo de suspensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Jocimar Luís Rosa e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso em sentido estrito. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jocimar Luiz Rosa, com supedâneo na alínea “m” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (evento 1 – DEC2, Processo n. 2000399-68.2023.9.13.0001), que revogou o benefício da suspensão condicional do processo (sursis) que fora concedido ao recorrente. Extrai-se dos autos que o Cb PM Jocimar Luiz Rosa foi denunciado, pela suposta prática do delito previsto no artigo 216 – injúria – do Código Penal Militar (CPM), em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] No dia de 24 de junho de 2019, em um grupo do aplicativo WhatsApp, o denunciado injuriou Cb. PM Jordan Alisson Chaves Ferreira, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. No dia fático, o denunciado Cb. PM Jocimar Luiz Rosa foi adicionado a um grupo virtual do aplicativo WhatsApp, chamado “Operações 202”. O grupo, criado pelo 3° Sgt. PM Giovanni Carolino, era destinado a facilitar a comunicação entre os policiais componentes da Patrulha de Operações da 202ª Cia. Tão logo o denunciado foi adicionado, iniciou a publicação de materiais pornográficos indevidos, conforme prints anexos às fls. 04/09. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Imediatamente, alguns policiais integrantes comunicaram que se tratava de um grupo profissional, sem espaço para materiais jocosos, dente eles o ofendido, Cb. PM Jordan Alisson Chaves Ferreira. Neste momento, o denunciado ofendeu o decoro e a dignidade do Cb. PM Jordan Alisson Chaves Ferreira, publicando os seguintes dizeres: "Jordan e por isso q ninguém gosta ta vc kkkkkk. Vc é muito esquisito. Da próxima vez que forem me colocar eu em grupo peçam a minha permição. De trabalho não dou conta nem de ver PA. É vc Jordan, se nem olhar pra minha cara eu agradesco. O dia q eu tava com minha ex esposa surtada q eu pedi um apoio vc seu W. Então não paga pau pra mim, e se nem olhar pra minha cara é um favor, pq com vc eu sei q eu não posso confiar um apoio, o mínimo que seja. Fui, e não me coloquem nessa desgraça mais não”(fls. 09). Insta salientar que, no meio policial, o termo “W” é usado como forma de ofensa, sinônimo de pessoa que se esquiva de obrigações [...] (Evento 2 – DENUNCIA2 - Processo n. 2000441-25.2020.9.13.0001). A denúncia foi recebida no dia 17/03/2020 (evento 1 - RECE_DENUN3, Processo n. 2000441-25.2020.9.13.0001). Em audiência para inquirição das testemunhas de acusação e da vítima, realizada no dia 13/08/2020, o Parquet ratificou a proposta da suspensão condicional do processo, por 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições, in verbis: 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CORPORAÇÃO DE 04 (QUATRO) JORNADAS DE 06 (SEIS) HORAS SEMANAIS, ALÉM DO TURNO NORMAL DE SERVIÇO, A SEREM CUMPRIDAS DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS MESES DO PERÍODO DE PROVA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. 2. NÃO PODERÁ SER PUNIDO POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. 3. PODERÃO SER CUMPRIDAS MAIS DE UMA JORNADA POR SEMANA, CONSECUTIVAS OU NÃO. Na oportunidade, a proposta foi aceita pelo acusado e homologada pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME (CPJ/1ª AJME) (evento 18 – ATA1, Processo n. 2000441-25.2020.9.13.0001). O Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME deferiu o requerimento do Ministério Público constante no evento 28 e determinou que fosse expedido ofício ao comandante do militar para que ele informasse, através de certidão, o cumprimento das jornadas extras que foram estabelecidas (evento 31). Em 15/07/2021, o comandante do 40º Batalhão da Polícia Militar informou o cumprimento das escalas de serviços que foram determinadas (evento 50, OFIC10, Processo n. 2000441-25.2020.9.13.0001). Em 25/08/2022, foi certificado o transcurso do lapso temporal da suspensão condicional do processo (evento 60, CERT1, Processo n. 2000441-25.2020.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 26/08/2022, o Ministério Público manifestou sua ciência acerca do cumprimento de uma das condições impostas para suspensão condicional do processo – cumprimento da prestação de serviços – e requereu que se oficiasse ao Comando da Polícia Militar para informar se houve a prática de falta grave durante o período de prova. Na oportunidade, pugnou, também, pela juntada da FAC e das CACs do militar (evento 63, MANI1). O juízo a quo deferiu os pedidos e os documentos foram juntados aos autos, consoante se depreende dos eventos 67, 68, 70, 73 e 76. O Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo e, consequentemente, o prosseguimento do feito, alegando que sobrevieram aos autos, através da certidão de antecedentes criminais (evento 68), informações de que o recorrente foi condenado no dia 25/07/2022, nos autos n. 2000206-18.2021.9.13.0003, pela prática dos crimes de dormir em serviço e abandono de posto, praticados no dia 26/06/2020; e, também, que o recorrente está sendo processado nos autos n. 2000212-85.2022.9.13.0004, pelo crime de violação de domicílio ocorrido no dia 09/02/2021, cuja denúncia foi recebida no dia 04/04/2022 (evento 79, Processo n. 2000441-25.2020.9. 13.0001). Dessa feita, o Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME revogou o benefício da suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 89, §3º, da Lei n. 9.099/95 (evento 81, Processo n. 2000441-25.2020.9. 13.0001). Irresignado, o recorrente, Jocimar Luiz Rosa, interpôs o recurso em sentido estrito (evento 87, Processo n. 2000441-25.2020.9. 13.0001). Em suas razões recursais, alegou que o pedido de revogação da suspensão condicional do processo ocorreu após o cumprimento de todas as condições estabelecidas na ata de audiência coligida no evento 18. Disse que o período de prova de 2 (dois) anos se encerrou no dia 13/08/2022, sem qualquer intercorrência, o que conduz à extinção da punibilidade do recorrente, com base no art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95. Aduziu que os fundamentos que embasaram o pedido de revogação do benefício não merecem prosperar pois, em relação aos fatos apurados no Processo n. 2000212-85.2022.9.13.0004, disse que eles ocorreram após o período de prova da suspensão condicional do processo. Quanto ao Processo n. 2000206-18.2021.9.13.0003, alegou que os fatos ocorreram no dia 26/06/2020, ou seja, antes da concessão do benefício. Nesse sentido, concluiu que os fundamentos utilizados na revogação não se mostram aptos e amparados pela legislação regulamentar. Por fim, alegou que, por ter ultrapassado o período de prova e por ter o recorrente cumprido as condições estabelecidas na proposta, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente, na forma do artigo 81 do CPPM. Com esses argumentos, requereu que seja recebido e provido o presente recurso em sentido estrito, para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção do benefício da suspensão condicional do processo e, consequentemente, a extinção da punibilidade do recorrente (evento 94, Processo n. 2000441-25.2020.9. 13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso em sentido estrito (evento 99). Em síntese, alegou que o descumprimento das condições legais e judiciais acarretam a revogação da suspensão condicional do processo e, consequentemente, o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 89, §4º, da Lei n. 9099/95. Salientou que a revogação do benefício pode ser decretada após o término do período da suspensão do curso do processo, desde que os fatos que o ensejaram tenham ocorrido antes do fim do período de prova. Disse que o recorrente foi processado e condenado pela prática de outros crimes durante o período de prova, não restando, portanto, dúvidas de que ele descumpriu as condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo. Asseverou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que “a suspensão condicional do processo deve ser revogada se o réu vier a ser processado por outro crime, no curso do prazo probatório, ainda que, os fatos apurados no novo feito sejam anteriores ao período da suspensão”. Da mesma forma, salientou que a jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o término do período de prova sem a revogação do sursis processual não enseja, automaticamente, a decretação da extinção da punibilidade, que somente pode ser decretada, após a comprovação de que o acusado cumpriu todas as obrigações legais estabelecidas. Com essas considerações, pugnou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, para que seja mantida a decisão objurgada (evento 99). O MM. Juiz a quo, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, para tramitação do presente recurso (evento 101). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, nenhuma razão cabe ao recorrente, primeiro porque, muito embora lamentavelmente ele tenha sido beneficiado com a suspensão condicional do processo nestes autos, fato é que inexiste previsão legal a justificar ou autorizar o oferecimento de tal benefício nos feitos em trâmite na Justiça Castrense, por força do que preceitua o artigo 90-A da Lei n. 9.099/95, introduzido pela Lei n. 9.839/99. De qualquer maneira, como a suspensão condicional do processo foi concedida, mesmo que indevidamente, a supervisão do período de prova e do cumprimento das condições a que o acusado foi submetido deve obedecer ao mandamento contido na primeira parte do parágrafo 3º do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, que é expresso ao prever que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime. Conforme se extrai destes autos, uma vez homologada, em 13/08/2020, a suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos (evento 18 - ATA1 dos autos n. 2000441-25.2020.9.13.0001), a extinção da punibilidade poderia ser declarada a partir de 13/08/2022, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 caso nenhuma das condições impostas à concessão do benefício houvessem sido descumpridas. Ocorre que, justamente para se ter conhecimento sobre o efetivo cumprimento ou não das condições impostas para a suspensão condicional do processo, a Promotora de Justiça atuante na 1ª AJME requereu a juntada aos autos da Certidão de antecedentes criminais do réu (evento 63 dos autos n. 2000411-25.2020.9.13. 0001), de modo que, somente assim, foi possível obter as informações de que ele havia sido denunciado nos autos n. 2000212-85.2022.9.13.0004 pelo crime de violação de domicílio ocorrido em 09/02/2021, bem como condenado em 25/07/2022, nos autos n. 2000206-18.2021. 9.13.0003, pelos crimes de dormir em serviço e de abandono de posto, praticados em 26/06/ 2020 (evento 68 - CERTANTCRIM5 dos autos n. 2000441-25.2020.9.13.0001), o que deu ensejo ao pedido de revogação da suspensão condicional do processo. Portanto, ao defender a tese de que o benefício em questão foi revogado após o cumprimento de todas as condições estabelecidas (evento 1 - RAZRECUR4 - fls. 04), o recorrente parece pretender que o conteúdo da sua Certidão de antecedentes seja simplesmente desconsiderado, embora a acusação e a condenação dela constantes já existam desde 04/04/2022 e 25/07/2022, respectivamente, não havendo dúvida de que, nessas datas, ele ainda estava submetido às condições impostas para a suspensão condicional do processo. A consolidada jurisprudência trazida na peça de contrarrazões revela-se mais do que suficiente para firmar a compreensão de que “a revogação do benefício independe de declaração expressa no curso do prazo de suspensão, bastando, para que seja implementada, a ocorrência de fato impeditivo da extinção da punibilidade naquele período” (evento 1 - CONTRAZ5 - fls. 06 destes autos). Deste modo, comprovado que o ora recorrente foi processado e, inclusive, condenado pela prática de crimes no curso do período de prova da suspensão condicional do processo, impõe-se a revogação desse benefício, nos termos da decisão recorrida. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as contrarrazões recursais (evento 1 - CONTRAZ5), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo réu Cb PM JOCIMAR LUIZ ROSA, mantendo-se a decisão de 1ª instância que revogou a suspensão condicional do processo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Em conformidade com o art. 89 da Lei n. 9.099/95, nos delitos cuja pena mínima abstrata seja igual ou inferior a 1 (um) ano, desde que preenchidos os requisitos legais, a ação penal pode ser condicionalmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 suspensa pelo prazo de dois a quatro anos, cabendo ao Ministério Público efetivar a proposta de suspensão condicional do processo, senão vejamos: Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de frequentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. § 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. § 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. § 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. § 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Ressalta-se que o §3° do art. 89 da Lei n. 9.099/95 estabelece como causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo o fato de o acusado vir a ser processado, no curso do prazo, por outro crime. No caso dos autos, o benefício da suspensão condicional do processo, oferecido pelo prazo de dois anos, foi aceito pelo recorrente e homologado pelo douto CPJ/1ª AJME no dia 13/08/2020, e a extinção da punibilidade do recorrente poderia ser declarada a partir do dia 12/08/2022, caso nenhuma das condições impostas à concessão do benefício houvesse sido descumprida. Ocorre que sobrevieram aos autos, através da certidão de antecedentes criminais coligida no evento 68, as seguintes informações: - que o recorrente havia sido denunciado na ação penal n. 2000212-85.2022.9.13.0004, pela suposta prática do crime de violação de domicílio em 09/02/2021 e cuja denúncia foi recebida em 04/04/2022; e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - que foi imposta ao recorrente condenação em 25/07/2022 na ação penal n. 2000206-18.2021.9.13.0003, pela prática dos crimes de dormir em serviço e abandono de posto. Dessa feita, entendo que acertada foi a decisão do juízo a quo ao revogar a suspensão condicional do processo, pois, em que pese ter o recorrente cumprido, durante o período de prova, as condições estabelecidas na decisão judicial (evento 18 – ATA1, Processo n. 2000441-25.2020.9.13.0001), não o fez em relação às determinações impostas no §3º do art. 89 da Lei n. 9.099/95. Oportuno salientar que o simples decurso do período de prova sem revogação não acarreta a extinção da punibilidade do recorrente, de forma automática, devendo o julgador verificar o adimplemento das condições impostas. A matéria já foi debatida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1498034/RS - tratado como tema repetitivo n. 920 - restando consolidada a seguinte tese: "Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência". No caso em tela, extrai-se dos autos que o recorrente, durante o período de prova, envolveu-se na prática de provável crime de violação de domicílio, cometido em 09/02/2021 e cuja denúncia foi recebida em 04/04/2022, e, ainda, sofreu condenação em 25/07/2022, pelos crimes de dormir em serviço e abandono de posto. Dessa forma, entendo que a decisão recorrida se encontra em consonância com o §3º do art. 89 da Lei n. 9.099/95, devendo ser mantida em seus exatos termos. Pelo exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator